Tribunal: STF
Processo: HC 85543
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO
PESSOAL.
1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a
 prerrogativa processual da intimação pessoal prevista no art. 5º, §
 5º, da Lei nº 1.060/50 não se aplica ao defensor dativo, mas,
tão-somente aos defensores públicos. Precedentes.
2. Ordem
indeferida.